Tribunal: TJDFT
Processo: 0752364-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752364-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SERGIO HEBERT DA SILVA FONSECA, SERGIO HEBERT DA SILVA FONSECA FILHO PACIENTE: CRISTIAN FERNANDO DA SILVA CORREIA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de CRISTIAN FERNANDO DA SILVA CORREIA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará. Constata-se que o impetrante distribuiu outro habeas corpus em favor do ora paciente, relativamente ao idêntico processo de origem e com iguais fundamentos, que foi autuado sob o no 0752354-18.2025.8.07.0000. Por consequência, o Núcleo De Análise De Processos Originários – NUPOR expediu a certidão de ID 78834198, com as seguintes informações: Trata-se de repetição da petição do Habeas Corpus no 0752354-18.2025.8.07.0000, distribuído para o Desembargador Relator ESDRAS NEVES ALMEIDA, 1a Turma Criminal, em 25/11/2025, às 18:44. Encaminhe-se para redistribuição, nos termos do art. 9o da Portaria Conjunta no 93 de 13 de outubro de 2025. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO CONHECIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de novembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator